Tribunal: STJ
Processo: 0800110-21.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124234 - MS(2025/0477709-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OZIEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MS021601
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA
DE PRODUÇÃO DE PROVA E ALEGAÇÕES FINAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de competência do STJ para exame de ofensa ao
o, LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal; ausência de prequestionamento do
do CPC,
art. 130
com incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; e necessidade de
reexame de matéria fático-probatória quanto ao
do CPC, com incidência
art. 369
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais, com pedidos de suspensão de descontos,
declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, danos morais e
inversão do ônus da prova.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenou a parte
autora às custas e a honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e aplicou
multa de 2% por litigância de má-fé.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou o cerceamento de
defesa, reconheceu a validade da contratação e negou danos morais e repetição de
indébito, majorando os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tribunal negou vigência ao art. 130
do CPC ao não cumprir a expedição de ofício ao Banco do Brasil prevista no
despacho saneador, configurando cerceamento; (ii) saber se houve violação do
Documento eletrônico VDA56446549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a381dfca-ccd6-4560-8fe4-683a6cdb87ea

do CPC por julgamento de mérito sem oportunizar a produção de prova
art. 369
deferida e essencial; e (iii) saber se o acórdão afrontou o
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal ao julgar sem a prova requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
do CPC, incidem os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211
art. 130
do STJ por ausência de prequestionamento.
7. No tocante ao
do CPC, a conclusão diversa demandaria reexame do
art. 369
acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. É incabível o exame de suposta afronta ao
o, LIV e LV, da CF em recurso
art. 5
especial, por incompetência do STJ para análise direta de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ na
Tese de julgamento:
hipótese de falta de prequestionamento do
do CPC, sendo imprescindível a
art. 130
alegação de ofensa ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
quando a pretensão demanda reexame de fatos e provas. 3. Não se conhece de
alegação de afronta ao
o, LIV e LV, da CF em recurso especial, por
art. 5
incompetência do STJ para exame direto de matéria constitucional”.
CPC, arts. 130, 369, 371, 479, 1.022 e 85, §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
o, LIV e LV.
art. 5
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.317.975/SP
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
8/4/2024;
AREsp n. 2.376.915/SC
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a381dfca-ccd6-4560-8fe4-683a6cdb87ea

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a381dfca-ccd6-4560-8fe4-683a6cdb87ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124234 - MS(2025/0477709-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OZIEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MS021601
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA
DE PRODUÇÃO DE PROVA E ALEGAÇÕES FINAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de competência do STJ para exame de ofensa ao
o, LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal; ausência de prequestionamento do
do CPC,
art. 130
com incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; e necessidade de
reexame de matéria fático-probatória quanto ao
do CPC, com incidência
art. 369
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais, com pedidos de suspensão de descontos,
declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, danos morais e
inversão do ônus da prova.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenou a parte
autora às custas e a honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e aplicou
multa de 2% por litigância de má-fé.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou o cerceamento de
defesa, reconheceu a validade da contratação e negou danos morais e repetição de
indébito, majorando os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tribunal negou vigência ao art. 130
do CPC ao não cumprir a expedição de ofício ao Banco do Brasil prevista no
despacho saneador, configurando cerceamento; (ii) saber se houve violação do
Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

do CPC por julgamento de mérito sem oportunizar a produção de prova
art. 369
deferida e essencial; e (iii) saber se o acórdão afrontou o
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal ao julgar sem a prova requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
do CPC, incidem os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211
art. 130
do STJ por ausência de prequestionamento.
7. No tocante ao
do CPC, a conclusão diversa demandaria reexame do
art. 369
acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. É incabível o exame de suposta afronta ao
o, LIV e LV, da CF em recurso
art. 5
especial, por incompetência do STJ para análise direta de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ na
Tese de julgamento:
hipótese de falta de prequestionamento do
do CPC, sendo imprescindível a
art. 130
alegação de ofensa ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
quando a pretensão demanda reexame de fatos e provas. 3. Não se conhece de
alegação de afronta ao
o, LIV e LV, da CF em recurso especial, por
art. 5
incompetência do STJ para exame direto de matéria constitucional”.
CPC, arts. 130, 369, 371, 479, 1.022 e 85, §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
o, LIV e LV.
art. 5
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.317.975/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/4/2024;
AREsp n. 2.376.915/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OZIEL
MARQUES DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de competência do STJ para análise de ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da CF; falta de prequestionamento do
do CPC, com incidência das
art. 130
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; e necessidade de reexame de matéria fático-
probatória quanto ao
do CPC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 369
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

Contraminuta às fls. 718-726.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
indenização por danos materiais e morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 600-601):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS. JUIZ QUE NÃO
ESTÁ ADSTRITO SOMENTE AO LAUDO PERICIAL. OUTRAS PROVAS
DOCUMENTAIS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA E
VALIDADE
DO
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS
RECLAMADOS DESDE 2013. AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM
2021. CARTÃO DE USO DE POLICIAL. USO CORRIQUEIRO DO CARTÃO.
PEDIDO
DE
CARTÃO
SUPLEMENTAR.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
PERMITEM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO.
PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1) Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco BMG S.
A., condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Análise da ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação para
apresentação de alegações finais e produção de provas; validade da contratação de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);
existência de relação jurídica entre as partes; possibilidade de restituição de valores
descontados e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A ausência de intimação para alegações finais não gera nulidade processual por si
só, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo, o que não foi feito pelo apelante.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a facultatividade do
ato e a inexistência de prejuízo na sua não realização.
4) Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado mediante
documentação idônea e realização de saques voluntários, inclusive com faturas
emitidas, restou caracterizada a existência de vínculo jurídico entre as partes.
5) A divergência apontada em perícia grafotécnica não afasta, por si só, a validade
Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

do contrato, diante de outros elementos robustos constantes nos autos. O juiz não
está adstrito ao laudo pericial, conforme previsão dos arts. 371 e 479 do CPC.
6) O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação
compromete a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
7) Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou
repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8) Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
641-642):
PROCESSUAL
CIVIL
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1) Trata-se de embargos de declaração opostos por Oziel Marques da Silva contra
acórdão que rejeitou alegações relativas à ausência de intimação para alegações
finais, indeferimento de produção probatória complementar e omissão quanto ao
cumprimento de despacho saneador que determinava a expedição de ofício ao
Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i)
intimação para alegações finais; (ii) deferimento de diligências probatórias; e (iii)
expedição de ofício ao Banco do Brasil, conforme despacho saneador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, conforme
do
art. 1.022
destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro
CPC/2015,
material.
4) O acórdão impugnado examinou exaustivamente os fundamentos da controvérsia,
inclusive as alegações relativas às diligências requeridas, tendo considerado
desnecessárias as providências postuladas, razão pela qual inexiste omissão
relevante.
5) A tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos declaratórios
revela-se inadequada, pois os vícios apontados não se enquadram nas hipóteses
legais de cabimento.
6) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado
a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a
decisão, enfrentando as questões essenciais para o deslinde da controvérsia (STJ,
EDcl no MS
; EDcl no RMS
).
21.315/DF
22067/DF
IV. DISPOSITIVO E TESE
7) Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 130 do CPC, porque o Tribunal teria negado vigência ao poder-dever
do juiz de determinar prova necessária, ao não cumprir a expedição de ofício ao
Banco do Brasil prevista no despacho saneador, configurando cerceamento;
b) 369 do CPC, já que o julgamento de mérito teria ocorrido sem
oportunizar a produção da prova deferida e essencial para demonstrar a fraude,
violando o direito de emprego de meios legítimos de prova;
c) 5o, LIV e LV, da CF, pois o acórdão teria afrontado o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa ao julgar sem a prova requerida.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por cerceamento de defesa e se determine o retorno dos autos ao Juízo de origem
para produção da prova (expedição de ofício ao Banco do Brasil e demais
diligências).
Contrarrazões às fls. 678-689.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
indenização por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou a
c/c
suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a repetição de
indébito e danos morais, além da inversão do ônus da prova. O valor da causa foi
fixado em R$ 140.217,41.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenou a
parte autora às custas e a honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e
aplicou multa de 2% por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a
preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a validade da contratação e
negou danos morais e repetição de indébito, majorando os honorários para 15%.
II -
do CPC
Art. 130
No recurso especial, a parte recorrente destaca a não realização da prova
determinada no despacho saneador (ofício ao Banco do Brasil), sustentando
violação ao poder-dever de iniciativa probatória do juiz.
A questão referente à violação do artigo acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração –
caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
III -
do CPC
Art. 369
Quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da falta de
oportunidade para manifestação sobre a produção da prova deferida e
essencial, violando o direito de empregar meios legítimos de prova para influir na
convicção do juiz, assim se manifestou o acórdão recorrido (fls. 604-606):

Ademais, a fase de alegações finais não constitui momento processual
adequado para realizar inovações no campo dos fatos e das provas, razão pela qual
já havendo sido oportunizada às partes a demonstração de seus argumentos nenhum
prejuízo se vislumbra.
[...]
No caso em tratativa, o autor, ora apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o possível prejuízo sofrido com a não abertura de prazo para
apresentação de alegações finais.
A bem da verdade, limitou-se a afirmar, genericamente, que nessa fase
poderia se manifestar sobre as provas produzidas e apontar eventuais vícios
processuais, sem, contudo, indicá-los em suas razões recursais.
Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da
sentença no caso concreto.

Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, reconheceu a suficiência das provas e a validade da contratação,
inclusive destacando saques, faturas e conduta contraditória do autor, além de
relativizar a perícia grafotécnica à luz de outros elementos.
Concluir de forma contrária e aferir se configurado efetivo prejuízo,
conforme alegado nas razões do recurso especial, atrai a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.317.975/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/4/2024,
11/4/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.376.915/SC,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
18/12/2023.
IV - Art. 5o, LIV e LV, da CF
É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55553248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: 2a297af1-5516-49c3-ac69-f5640b652443

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.124.234 / MS
Número Registro: 2025/0477709-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001102120218120001
0800110212021812000150002
8001102120218120001
800110212021812000150002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZIEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MS021601
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:23
Código de Controle do Documento: 18a277d3-3a8e-402f-924c-8b2c57b6433b

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:23
Código de Controle do Documento: 18a277d3-3a8e-402f-924c-8b2c57b6433b